Tribunal: TJSP
Processo: 1105417-47.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Preliminar. Cerceamento de defesa configurado. Controvérsia sobre o débito exequendo (abatimentos, índices de correção, juros e multa). Necessidade de dilação probatória com a produção de prova pericial para apuração técnico-contábil. Anulação da sentença para

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. Sentença de improcedência. Recurso dos embargantes. Preliminar. Cerceamento de defesa configurado. Controvérsia sobre o débito exequendo (abatimentos, índices de correção, juros e multa). Necessidade de dilação probatória com a produção de prova pericial para apuração técnico-contábil. Anulação da sentença para reabertura da instrução. Exame das demais teses prejudicado. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.